Tribunal: TJPA
Processo: 0803924-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803924-24.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RAIMUNDO JHONNY CORREA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR POR SE TRATAR DE CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SE ENQUADRAR EM GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.

- Não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a concessão . Necessário, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803924-24.2020.8.14.0000

PACIENTE:
RAIMUNDO JHONNY CORREA DE SOUSA

IMPETRANTE: DRA. LISIANNE DE SÁ ROCHA – DEFENSORA PÚBLICA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

R E L A T O R I O

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
RAIMUNDO JHONNY CORREA DE SOUSA
, impugnando ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA,
que determinou sua prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz, em síntese, a impetrante que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal, seja em razão da possibilidade da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, já que o paciente não cometeu nenhum delito com violência ou grave ameaça, bem como em atenção a Recomendação 62 do CNJ.

Justifica ainda
na ausência de perspectiva em médio prazo de ter sua situação jurídica definida, já que ficando de modo prolongado sob custódia do Estado em condições insalubres e em aglomeração notórias
, estará em situação apta a contrair e disseminar o vírus (COVID-19), proliferando ainda mais a doença, em prejuízo de si próprio e de toda a comunidade,
fazendo jus portanto à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade, ou, ainda, em prisão domiciliar.

O pedido de liminar foi indeferido pela Douta Desa. ROSI MARIA FARIAS logo após o recebimento das informações encaminhadas pelo juízo coator.

Por fim, encaminhados os autos ao órgão Ministerial, foi apresentado parecer da Procuradora de Justiça, Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, que se manifestou pelo conhecimento e denegação do presente writ.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, pleiteia-se, em suma, a concessão da ordem, a fim de responder o ora paciente em liberdade, ou, ainda, em prisão domiciliar, já que se encontra sofrendo constrangimento ilegal, pois não cometeu delito com violência ou grave ameaça, em atenção a Recomendação 62 do CNJ.

Conforme
informações
prestadas pela autoridade coatora, MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA:

- O ora paciente foi preso em flagrante na data 15/04/2020, como incurso, supostamente, na prática do delito previsto no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06;

- Em 16/04/2020, este juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), dado o modo como foi realizada sua prisão em flagrante, bem como pela quantidade e pela diversidade de substância entorpecente apreendida;

- Em 24/03/2020, foi indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente e mantida sua custódia cautelar preventiva,
por não ter havido mudança fático-jurídico na sua situação processual.

E, em análise da movimentação processual no
Sistema LIBRA
:

- A Denúncia foi oferecida, com cadastro em 14/05/2020;

- Em 19/05/2020, foi determinada a notificação do ora paciente para oferecer defesa prévia;

Reconhecendo a grave crise sanitária no país, o Conselho Nacional de Justiça publicou no DJe/CNJ nº 65/2020, em 17/03/2020, a Recomendação de nº 62, versando sobre a padronização de medidas a serem adotadas pelo Poder Judiciário para minimizar os riscos de proliferação do Covid-19, inclusive no tocante a continuidade da prestação jurisdicional, e compatibilizando a preservação de saúde de agentes públicos e pessoas custodia, o que colaciono nos seus principais trechos:

Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.

Parágrafo único
. As recomendações têm como finalidades específicas: I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade
, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo,
sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras

um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções
;
II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I –
a reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
(Grifos nossos)

In casu,
depreende-se dos autos que no dia 22/04/2020, em data posterior à publicação da Recomendação nº 62 do CNJ, que ocorreu no DJe/CNJ nº 65/2020 de 17/03/2020, o juízo
a quo,
fazendo a devida reavaliação da prisão provisória do ora paciente, manteve-a pela inexistência de mudança fático-jurídico na sua situação processual.

Ou seja, indeferiu-se a revogação por ainda existirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar preventiva, concernente à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, eis que a grande quantidade de droga apreendida e o modo como ocorreu sua prisão, trouxe a constatação de que o ora paciente tem como principal meio de vida para seu sustento a comercialização de drogas ilícitas.

Dessa forma, verifica-se, que a prisão ora combatida encontra respaldo nos dispositivos do art. 312, do CPP, devendo, por isso, ser mantida. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(TJPA. HC. 1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

E, apesar do ora paciente não ter cometido delito com violência ou grave ameaça, entendo não merecer guarida o pleito de revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar, diante da Resolução do CNJ e a pandemia de COVID-19.

Isso porque não consta nos autos nenhuma indicação de que o ora paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada na citada resolução do CNJ, (integrar grupo de risco, ser idosos, ou ser portador de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções) a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Essa é a posição da Procuradora de Justiça, Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER:

“
E, nessa ótica, o que se tem conferido é que, por um lado, e como ocorrido no caso em tela, nenhuma informação concreta e relevante fora apresentada pelo impetrante (apenas argumentações vagas e generalizadas) na tentativa de demonstrar a maior pro pensão do paciente à contaminação pelo coronavírus (a exemplo de paciente tido como em “g ru p o d e r is c o ”, me d ia n t e d e v id a , a d e q u a d a e satisfatória comprovação), e, por outro lado, o Judiciário Paraense, não se acomodando f rente ao grave cenário de pandemia que tem atingido e abalado em massa a saúde pública e privada do país, tem tomado diversas e necessárias medidas (preventivas à disseminação), no intuito de brecar ou mitigar os efeitos dela (pandemia) decorrentes, sob o holofote exatamente da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, ficando, nesse caso, a definição da medida a ser aplicada, não de forma coletiva, mas individualizada, em caso de procedência do alegado, na dependência das particularidades de cada caso, com a observância da proporcional idade e da razoabilidade, com a possibilidade, caso concedida liminar em sede de HC (segunda instância), em acolhimento a o respectivo pleito ou ‘de ofício ’, de o juízo a quo vir a estabelecer, se entender necessárias, outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art . 319 do CPP.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado sua condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta.

6. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, do pleito de prisão domiciliar com adoção de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) com argumentação não alegado na inicial do habeas corpus.

9.
De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.

11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ. AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui diversas anotações infracionais e insistiu na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado. 4
. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
5. A instrução criminal encerrou-se com cerca de cento e cinquenta dias, sendo proferida a sentença de pronúncia, o que enseja a aplicação da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", sendo que, posteriormente, houve recurso em sentido estrito, recesso judicial, digitalização dos autos e mudança de competência, os quais justificam a demora processual. 6. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

(TJDFT. Acórdão 1249227, 07097441120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA, ____ de Maio de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/06/2020